Tribunal: STF
Processo: HC 200297
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 647.401/SP – eDOC 8):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da gravidade da ação - apreensão de uma grande quantidade de droga, cerca de 58kg de maconha, repartidos em tijolos, pelo agravante transportados entre estados da federação no fundo falso do assoalho do veículo. Precedentes. 
    4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, Dje 28/6/2018). 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecentes, negado o direito de recorrer em liberdade; b) a sentença condenatória, no ponto em que manteve a prisão preventiva do acusado, está calcada em fundamentação genérica, não tendo demonstrado em que medida sua liberdade oferece risco à ordem pública; c) a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente ao acautelamento do feito.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 13):
    Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Está fundamentada a prisão preventiva mantida pela sentença condenatória que se reporta ao decreto de custódia anterior. Hipótese em que se teve por evidenciada a persistência dos motivos da prisão. Parecer pelo indeferimento do writ. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.08.2013; e HC 116.437, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.06.2013. 
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que, quando da decretação da prisão preventiva do paciente, o juízo primevo fundamentou-se nestes termos (eDOC 5, p. 2-3, grifei): 
    “(...) 
    Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial. Neste sentido, os depoimentos dos policiais Leandro Pereira dos Santos (fls. 04/05) e Gustavo Henrique Setolin (fl. 06), bem como auto de apreensão (fls. 23/24) e laudo de constatação prévia (fls. 27/30).
    Ademais, o crime em si é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. De outra banda, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do autuado indicam pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública. 
    Segundo constou nos autos do flagrante, os policiais militares depoentes abordaram um veículo modelo Ômega, placa BTI-9795, do município de Botucatu-SP, em nome de Zinaldo Rocha Brito. O condutor, o autuado ALOISIO FERNANDO ARRUDA DIAS, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual se realizou vistoria no interior do veículo, tendo os policiais militares percebido forte odor de maconha. Localizou-se no automóvel um fundo falso no assoalho, dentro do qual se encontraram diversos tabletes de maconha e, entre o tanque de combustível e o assoalho do porta-malas, diversos pacotes a vácuo de uma substância entorpecente semelhante a "skunk". O autuado teria, então, confessado que buscou a droga no Estado de Mato Grosso do Sul e a levaria até a cidade de Botucatu-SP, onde receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Localizou-se com o autuado, também, um aparelho celular, e R$ 224,00 em dinheiro. 
    ALOISIO, por sua vez, disse em sede policial (fl. 07) que é usuário de entorpecentes e confessou a prática criminosa, dizendo possuir uma dívida de drogas e que, para quitá-la, aceitou buscar um carregamento de drogas no Mato Grosso do Sul e leva-lo para Botucatu-SP. 
    A autoridade de polícia judiciária representou pela conversão do flagrante em preventiva, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente. A defesa, por sua vez, alegou que a prisão em flagrante fora ilegal, pedindo o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória. 
    Na espécie, além do crime em si possuir pena máxima superior a quatro anos, salutar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, porquanto se afigura como possível integrante de associação para o tráfico de entorpecentes. Aduz-se isto, diante da substancial e elevada quantidade de droga aprrendida, qual seja, 74 tijolos de maconha, para um total de 56,205kg, e 12 invólucros para um total de 1,970kg de “skunk”. 
    Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Também não se tem hipótese de relaxamento de flagrante, porquanto, conforme outrora exposto da presente decisão, existem fortes indícios da autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, diante da própria confissão do acusado, bem como se tem por presente a materialidade do delito, diante dos laudos de fls. 27/30 que atestam a condição da droga apreendida. 
    Diante do exposto, CONVERTO em preventiva as prisões em flagrante de ALOISIO FERNANDO ARRUDA DIAS, com esteio no art. 312 do CPP, por entendêlas necessárias à garantia da ordem pública, visto que insuficiente suas substituições por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Expeça-se o r. Mandado.
    (…)”
    Sobreveio sentença condenatória, que manteve a medida extrema anteriormente decretada conforme seguinte fundamentação (eDOC 6, p. 7):
    "Não reconheço ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade, porquanto necessária a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, em vista das circunstâncias nocivas apresentadas nos autos."
    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça referendou o acautelamento determinado pelo juízo singular e mantido na Corte local, consignando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 8, p. 7-8, grifei):
    “(...) 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 39/40): 
    [...] Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem deve ser denegada. 
    Como é cediço, àquele que se encontra preso não é deferido o direito de apelar em liberdade quando subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, ainda que primário e de bons antecedentes, tal como restou consignado na sentença condenatória, in verbis: 
    “Não reconheço ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade, porquanto necessária a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, em vista das circunstâncias nocivas apresentadas nos autos. 
    Expeçam-se os rs. mandados de prisão” (fls. 31). 
    (…) 
    De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso, a prisão foi mantida na sentença pelos fundamentos iniciais e tendo em vista a condenação do paciente em razão da apreensão de uma grande quantidade de droga, cerca de 58kg de maconha, repartidos em tijolos, por ele transportados entre estados da federação no fundo falso do assoalho do veículo (e-STJ fl. 32). As circunstâncias concretas foram bem descritas no decreto prisional mantido na sentença, o qual está juntado aos autos do HC 623958/SP anteriormente julgado. 
    Ademais, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, Dje 28/6/2018). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, a manutenção da prisão na sentença condenatória, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    (…)”
    Inicialmente, observo que a decisão que determinou a segregação cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas, tendo o juízo singular apontado que o paciente, acusado do transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecente, supostamente integra associação estruturada para a prática de tráfico de drogas.
    Outrossim, pontuo que o juízo singular, no momento da sentença condenatória, determinou, de maneira sucinta, mas com fundamentos suficientes, a manutenção da segregação cautelar ao verificar a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prévio. Não antevejo ilegalidade em tal proceder, uma vez que se alinha à jurisprudência desta Corte:
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se nega provimento.
    (RHC 111327, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente